Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o réu pretende restabelecer o valor da prestação alimentícia anteriormente fixada.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas a quem não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole deve ser cumprido por ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de suas possibilidades. 4.1. No caso, constata-se que o alimentante demonstrou nos autos ter havido a informada alteração em sua capacidade financeira.
5. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção do filho, mostra-se apropriado o valor dos alimentos no correspondente a 1 (um) salário mínimo.
6. Apelação conhecida e desprovida.